Tribunal: TJDFT
Processo: 0749318-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749318-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SWAMY PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO DIMAS DA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 55356435, a parte agravante requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. Na hipótese, embora o inconformismo da agravante se volta contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de verba, verifica-se que o arresto da aludida quantia se deu em razão do deferimento da tutela de urgência requerida pelo autor/agravado, portanto, cabível a sustentação oral. Determino, assim, sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia em 20/02/2024, para que sejam incluídos, oportunamente, em Sessão Ordinária Presencial. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator